Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-93.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. MICROEMPRESA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DA SEGUNDA PARTE DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, porquanto não apresentadas as notas fiscais vinculadas ao negócio jurídico objeto da demanda (Enunciado 135 do FONAJE).

2. Em suas razões, alega o recorrente que a regularidade fiscal não é um requisito para que as microempresas demandem perante os Juizados Especiais (art. 8o, § 1o, II, da Lei no 9.099/99) e que o enunciado do FONAJE não se aplicaria ao caso. Pugna pela desconstituição da sentença.

3. A ré/recorrida não apresentou contrarrazões.

4. A exigência de regularidade tributária para demandar perante os Juizados Especiais obsta o acesso ao Judiciário e contraria o tratamento favorecido destinado às microempresas e empresas de pequeno porte previsto na Constituição (art. 5o, XXXV, e art. 170, IX, da Constituição Federal). Eventual ilícito na emissão de notas fiscais e arrecadação de tributos deve ser apurado pela administração tributária, com aplicação das sanções previstas. Nesse sentido: Acórdão 1784537, 07088830820238070004, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023; Acórdão 1733938, 07047822520238070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023.

5. Inaplicável à hipótese a segunda parte do Enunciado 135 do FONAJE, que dispõe: “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.”

6. Ademais, a microempresa autora instruiu a petição inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, razão pela qual é prescindível a apresentação das notas fiscais vinculadas ao objeto da demanda

7. Por conseguinte, reputa-se que a autora tem direito de ação e o processo deve ser regularmente instruído.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a sentença e assegurar o regular prosseguimento do feito.

9. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).